Tribunal: TRF3
Processo: 5013098-49.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
137/236)

5013098-49.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A citação da empresa ocorreu em 29/11/2002 (fl. 12 dos autos principais), ocasião em que ocorreu a penhora de bens. Foi requerida pela exequente a designação de leilão. O 1o leilão ocorreu em 03/11/2003, no entanto, não houve licitantes.

2. A exequente informou que a empresa executada aderiu ao PAES (Lei no 10.684/83) em 15/07/2003 com exclusão em 15/09/2006, e posteriormente, optou pelo PAEX em 15/09/2006. Em manifestação de fls. 43/45, a exequente informa a exclusão da executada do PAEX e pleiteou a expedição do mandado de constatação dos bens penhorados (16/12/2010). O pedido foi deferido e a diligência foi cumprida. Diante da natureza dos bens penhorados, foi pleiteada a penhora via BACENJUD. A penhora de ativos financeiros resultou infrutífera. Posteriormente, foi requerida pela exequente a designação de leilão dos bens penhorados (fl. 63 dos autos principais). Os autos ficaram parados até janeiro de 2014, diante do excessivo volume de trabalho (fl.66 dos autos principais). A i. magistrada determinou a expedição do mandado de constatação e reavaliação dos bens penhorados, haja vista o tempo decorrido. No entanto, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o a empresa executada não se encontrava mais localizada no endereço cadastrado perante a JUCESP e CNPJ (23/05/2014-fl. 72 dos autos principais).Diante disso, a União Federal requereu o redirecionamento da execução para o sócio responsável pela empresa executada (30/06/2014).

3. Conforme se vê, não houve o decurso de prazo superior a cinco anos, entre a data da rescisão do parcelamento e o pedido de inclusão do sócio, razão pela qual, deve ser afastada a prescrição para o redirecionamento do feito.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a ocorrência da prescrição para o redirecionamento do feito em relação aos sócios e determinar a análise do pedido de redirecionamento da execução pelo MM. Juízo a quo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013098-49.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CONFECCOES JOTTER LTDA - ME, ROGERIO BIAZOTO, VALERIA VISCHI BIAZOTO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013098-49.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CONFECCOES JOTTER LTDA - ME, ROGERIO BIAZOTO, VALERIA VISCHI BIAZOTO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, em execução fiscal, que indeferiu a inclusão dos sócios no polo passivo do feito.

Sustenta a agravante, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que em momento algum a exequente quedou-se inerte na movimentação da execução fiscal em busca da satisfação de seu crédito.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013098-49.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CONFECCOES JOTTER LTDA - ME, ROGERIO BIAZOTO, VALERIA VISCHI BIAZOTO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme entendimento do C. STJ, o redirecionamento da execução contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sob pena de operar-se a prescrição.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA ESCLARECIMENTO. EXECUÇÃO. FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA. PEDIDO. REDIRECIONAMENTO POSTERIOR AO QUINQUÍDEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. ART. 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA "ACTIO NATA."

1. Os embargos declaratórios são cabíveis em caso de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535,II do CPC.

2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. Todavia, a solução da lide deve ser realizada de modo a restar induvidoso os limites da prestação jurisdicional entregue aos postulantes. Desta feita, são cabíveis os embargos declaratórios para fins de esclarecimento.

4. O redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal (Precedentes: REsp n.o 205.887, DJU de 01/08/2005; REsp n.o 736.030, DJU de 20/06/2005; AgRg no REsp n.o 445.658, DJU de 16.05.2005; AgRg no Ag n.o 541.255, DJU de 11/04/2005).

4. Desta sorte, não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 05 (cinco) anos após a citação da empresa, ocorre a prescrição intercorrente inclusive para os sócios.

5. In casu, verifica-se que a empresa executada foi citada em 07/07/1999. O pedido de redirecionamento do feito foi formulado em 12/03/2008. Evidencia-se, portanto, a ocorrência da prescrição.

6. A aplicação da Teoria da Actio Nata requer que o pedido do redirecionamento seja feito dentro do período de 5 anos que sucedem a citação da pessoa jurídica, ainda que não tenha sido caracterizada a inércia da autarquia fazendária." (REsp 975.691/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 26/10/2007 p. 355)

7. Embargos declaratórios acolhidos somente pra fins de esclarecimento mantendo o teor da decisão agravada."

(EDcl no AgRg no Ag 1272349/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010)."(grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte não faz qualquer distinção quanto à causa de redirecionamento, devendo ser aplicada a orientação, inclusive, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica.

3. Ademais, esse evento é bem posterior a sua citação e o redirecionamento contra o sócio somente foi requerido porque os bens penhorados não lograram a satisfação do crédito. Assim, tratando-se de suposta dissolução irregular tardia, não há como se afastar o reconhecimento da prescrição contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica que deve nortear a relação do Fisco com os contribuintes.

4. Recurso especial não provido."(REsp 1163220/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 17/08/2010, DJe 26/08/2010, destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco nos da citação da pessoa jurídica, sob pena de operar-se a prescrição.

2. Esse entendimento restou consolidado por esta Corte quando do julgamento do AgRg nos EREsp 761.488/SC, de relatoria do eminente Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 07/12/2009.

3. Agravo regimental não provido."

(AgRg no Ag 1226200/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 23/02/2010, DJe 08/03/2010)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DEINSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO-GESTOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN E SÚMULA 435 DO STJ. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA O REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.- A inclusão de diretores, gerentes ou representantes da executada no polo passivo da execução fiscal é matéria disciplinada nos artigos 4o, inciso V, da Lei n.o 6.830/80 e 135, inciso III, do CTN e somente é cabível nos casos de gestão com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato ou estatuto social ou, ainda, na hipótese de dissolução irregular da sociedade (artigo 113, §2o, do CTN e IN/SRF n.o 1.005/2010) (REsp 474.105/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 19.12.03; EREsp 260.017, Rel. Min. José Delgado, DJU de 19.4.2004; ERESP 174.532/PR, DJ 20/08/2001; REsp 513.555/PR, DJ 06/10/2003; AgRg no Ag 613.619/MG, DJ 20.06.2005; REsp 228.030/PR, DJ 13.06.2005).- Relativamente à dissolução irregular da empresa, dispõe a Súmula 435/STJ: "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é indispensável que o oficial de justiça constate que a empresa não foi encontrada em seu endereço.- Igualmente, para a configuração da responsabilidade delineada na norma tributária como consequência da dissolução, entendo ser imprescindível a comprovação de que o sócio integrava a pessoa jurídica na qualidade de administrador quando do vencimento do tributo e do encerramento ilícito, pois somente nessa condição detinha poderes para optar pelo pagamento e por dar continuidade às atividades, em vez de encerrá-la irregularmente.- Nos autos em exame, a despeito da citação da devedora na pessoa de seu representante legal no endereço deste, a dissolução irregular da empresa executada foi comprovada por oficial de justiça, que não a encontrou em seu endereço. Verifica-se, também, da ficha cadastral da JUCESP que o agravado Antônio Brosler está nos quadros sociais da sociedade devedora, na qualidade de sócio e administrador, desde o início de suas atividades, em 12.07.1996, e, portanto, integrava a sociedade à época dos vencimentos das exações e da constatação do encerramento ilícito. Assim, nos termos dos precedentes colacionados, observam-se os pressupostos necessários para a responsabilização do recorrido, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN e da Súmula 435 do STJ, o que justifica a reforma da decisão recorrida.- A alegação feita pelo agravado em sua manifestação de que ocorreu prescrição intercorrente para o redirecionamento não prospera, uma vez que entre a citação da executada, em 19.02.2015, e o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo, em 27.03.2015, evidentemente não se passaram mais de cinco anos.- À vista da fundamentação e dos precedentes colacionados, justifica-se a reforma da decisão agravada.- Agravo de instrumento provido, a fim de reformar a decisão agravada, para deferir o redirecionamento do feito executivo de origem contra Antônio Brosler." (TRF-3a Região, 4a Turma, AI 00081750220164030000, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/12/2016, Relator: Desembargador Federal André Nabarrete).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sob pena de operar-se a prescrição . Precedentes.

A decisão hostilizada está de acordo com a jurisprudência sedimentada do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgado proferido em sede de Embargos de Divergência (Primeira Seção, AgRg nos EREsp 761488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 25/11/2009, DJe 07/12/2009) e, inclusive, adotada por aquela E. Corte em recentes julgados (AgRg no AREsp 220293/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 03/11/2015, DJe 16/11/2015; AgRg no REsp 1173177/SP, Primeira Turma Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 02/06/2015, DJe 12/06/2015; AgRg no REsp 1477468/RS, Segunda Turma Rel. Ministro Humberto Martins, j. 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

A citação da empresa ocorreu em 03.08.2007 (fl. 86).

Somente em 08.01.2014 (fls. 122/123), a agravante requereu a inclusão de sócio da executada no polo passivo da lide, ao tempo em que já havia decorrido o prazo prescricional da pretensão executiva em relação a ele.

Agravo de instrumento desprovido."(TRF-3a Região, 4a Turma, AI no 0019250-72.2015.4.03.0000/SP, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/08/2016, Relator(a): Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. DATA DA CITAÇÃO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO POSTERIOR AO QUINQUÍDEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AGRAVO LEGAL DESPROVIDO.

- Consoante iterativa jurisprudência, o marco interruptivo da prescrição dá-se com o despacho da citação da ação movida em face da empresa executada, que, regra geral, retroage à data da propositura da ação, sendo lídimo afirmar, com o respaldo na jurisprudência consolidada, que, em se tratando de responsabilidade tributária, em havendo interrupção da prescrição com relação a um dos devedores solidários alcança os demais, ex vi do art. 125, III, do CTN.

- Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente. Isso evita que se crie, por via oblíqua, o crédito imprescritível, o que malfere, em última análise, o princípio da segurança jurídica em seu vértice subjetivo, que visa proteger a confiança no tráfego jurídico. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial.

- No caso dos autos, o pedido de redirecionamento da execução em relação aos sócios ocorreu em manifestação da Fazenda Nacional protocolada em 28 de agosto de 2012 (fl. 163) e a citação da empresa executada deu-se, por AR, ainda em 25 de setembro de 1997 (fl. 21). Foi extrapolado o lustro legal, amplamente reconhecido pela jurisprudência, para o redirecionamento da execução fiscal.

- As razões recursais não contrapõem os fundamentos do decisum a ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida.

-Agravo legal improvido."(TRF-3a Região, 4a Turma, AI no 2015.03.00.019249-2/SP, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/01/2016, Relator(a): Desembargadora Federal Mônica Nobre)

No caso dos autos, a Fazenda Nacional moveu ação de execução fiscal contra a empresa (Confecções Jotter Ltda).

A citação da empresa ocorreu em 29/11/2002 (fl. 12 dos autos principais), ocasião em que ocorreu a penhora de bens. Foi requerida pela exequente a designação de leilão. O 1o leilão ocorreu em 03/11/2003, no entanto, não houve licitantes.

A exequente informou que a empresa executada aderiu ao PAES (Lei no 10.684/83) em 15/07/2003 com exclusão em 15/09/2006, e posteriormente, optou pelo PAEX em 15/09/2006. Em manifestação de fls. 43/45, a exequente informa a exclusão da executada do PAEX e pleiteou a expedição do mandado de constatação dos bens penhorados (16/12/2010). O pedido foi deferido e a diligência foi cumprida. Diante da natureza dos bens penhorados, foi pleiteada a penhora via BACENJUD. A penhora de ativos financeiros resultou infrutífera. Posteriormente, foi requerida pela exequente a designação de leilão dos bens penhorados (fl. 63 dos autos principais). Os autos ficaram parados até janeiro de 2014, diante do excessivo volume de trabalho (fl.66 dos autos principais). A i. magistrada determinou a expedição do mandado de constatação e reavaliação dos bens penhorados, haja vista o tempo decorrido. No entanto, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o a empresa executada não se encontrava mais localizada no endereço cadastrado perante a JUCESP e CNPJ (23/05/2014-fl. 72 dos autos principais).

Diante disso, a União Federal requereu o redirecionamento da execução para o sócio responsável pela empresa executada (30/06/2014).

Conforme se vê, não houve o decurso de prazo superior a cinco anos, entre a data da rescisão do parcelamento e o pedido de inclusão do sócio, razão pela qual, deve ser afastada a prescrição para o redirecionamento do feito.

Assim, não configurada a prescrição para o redirecionamento do feito, de rigor devolver ao magistrado o exame do pedido de redirecionamento da execução, haja vista que esta Corte não pode suprimir um grau de jurisdição e decidir matéria não apreciada pelo MM. Juízo a quo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para afastar a ocorrência da prescrição para o redirecionamento do feito e determinar a análise da responsabilidade tributária dos sócios pelo MM. Juízo a quo.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A citação da empresa ocorreu em 29/11/2002 (fl. 12 dos autos principais), ocasião em que ocorreu a penhora de bens. Foi requerida pela exequente a designação de leilão. O 1o leilão ocorreu em 03/11/2003, no entanto, não houve licitantes.

2. A exequente informou que a empresa executada aderiu ao PAES (Lei no 10.684/83) em 15/07/2003 com exclusão em 15/09/2006, e posteriormente, optou pelo PAEX em 15/09/2006. Em manifestação de fls. 43/45, a exequente informa a exclusão da executada do PAEX e pleiteou a expedição do mandado de constatação dos bens penhorados (16/12/2010). O pedido foi deferido e a diligência foi cumprida. Diante da natureza dos bens penhorados, foi pleiteada a penhora via BACENJUD. A penhora de ativos financeiros resultou infrutífera. Posteriormente, foi requerida pela exequente a designação de leilão dos bens penhorados (fl. 63 dos autos principais). Os autos ficaram parados até janeiro de 2014, diante do excessivo volume de trabalho (fl.66 dos autos principais). A i. magistrada determinou a expedição do mandado de constatação e reavaliação dos bens penhorados, haja vista o tempo decorrido. No entanto, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o a empresa executada não se encontrava mais localizada no endereço cadastrado perante a JUCESP e CNPJ (23/05/2014-fl. 72 dos autos principais).Diante disso, a União Federal requereu o redirecionamento da execução para o sócio responsável pela empresa executada (30/06/2014).

3. Conforme se vê, não houve o decurso de prazo superior a cinco anos, entre a data da rescisão do parcelamento e o pedido de inclusão do sócio, razão pela qual, deve ser afastada a prescrição para o redirecionamento do feito.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a ocorrência da prescrição para o redirecionamento do feito em relação aos sócios e determinar a análise do pedido de redirecionamento da execução pelo MM. Juízo a quo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a ocorrência da prescrição para o redirecionamento do feito e determinar a análise da responsabilidade tributária dos sócios pelo MM. Juízo a quo, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.